Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-94.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702293-94.2018.8.07.0002 RECORRENTE: CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO, CARMOZINA CARVALHO BATISTA, JOSE CARVALHO BATISTA, ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DUARTES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARVALHO BATISTA RECORRIDO: BENJAMIN ASSIS DAS GRACAS, EUJACIO CRISTIANO DE OLIVEIRA, MARIA VICENTINA DUTRA, EDILENE BASTOS MATOS, JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO, INACIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, CECILIO BENJAMIN DE OLIVEIRA, DOMINGOS SAVIO DE AGUIAR OLIVEIRA, ALVARO JOSE DE AGUIAR OLIVEIRA, ANA CRISTINA AGUIAR OLIVEIRA, ANA LUIZA AGUIAR OLIVEIRA RODRIGUES, ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS, RENATO COELHO DE CARVALHO, MARCOS CARVALHO BATISTA, JEOVAH DIAS FERREIRA, ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, ALDANEI MENEGAZ DE ANDRADE, ESPÓLIO DE CECILIA MACHADO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE NICACIO JOSE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: INACIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, CELENITA DE JESUS RORIZ OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIão extraordinária. Tutela recursal. Via inadequada. Requisitos da usucapião. “Animus domini” não demonstrado. Pedido de regresso dos autos para dilação probatória. Preclusão temporal. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído. Ante a inadequação da via eleita, porquanto o pleito foi apresentado no corpo do apelo, emerge prejudicada a análise pretendida. 2. Para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, é necessária a demonstração inequívoca da posse mansa, pacífica e contínua, exercida com ânimo de proprietário, durante o período temporal legalmente exigido (art. 1.238 do Código Civil), não confluindo com pretensão autoral a alegação de que passou a ocupar o imóvel posto "sub judice” mediante “autorização” e “consentimento”. 3. Deixando transcorrer “in albis” o prazo concedido para especificação de provas, não há que se falar em cassação da sentença a fim de que seja realizada audiência para a oitava de testemunhas. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.238 e 1.246, ambos do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da usucapião extraordinária in casu, ao argumento de que teria comprovado de forma inequívoca que preenchia todos os requisitos previstos em lei para tanto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJGO; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, EDILENE BASTOS MATOS, JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO, BENJAMIM ASSIS DAS GRAÇAS OLIVEIRA e EUJÁCIO CRISTIANO DE OLIVEIRA pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Na petição de ID 71256921, JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO, BENJAMIM ASSIS DAS GRAÇAS OLIVEIRA e EUJÁCIO CRISTIANO DE OLIVEIRA requerem a expedição de certidão de trânsito em julgado em relação às partes RENATO COELHO DE CARVALHO e ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 61855178), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1.238 e 1.246, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 71256921, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024